Tribunal: TJSP
Processo: 2235338-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS. ICMS INCIDENTE SOBRE PIS E CONFINS. ALEGAÇÃO DE QUE O INÍCIO DA PRESCRIÇÃO DEVERIA CONSIDERAR AS DATAS DOS PAGAMENTOS. CERTEZA A RESPEITO DA INEXIGIBILIDADE QUE SOMENTE TORNOU-SE CERTA COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO RESPECTIVO PROCESSO. PRELIMINAR DE MÉRITO AFASTADA EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA.
Recurso improvido.